Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723856-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SILVERIO LINO BORGES AGRAVADO: MINELVINA NASCIMENTO MORAIS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Silvério Lino Borges contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial de Bens n. 0714892-68.2023.8.07.0009, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de extinção do condomínio do imóvel situado à MB 09, Condomínio Residencial Asa Branca, Rodovia BR 060, KM 15, Gama/DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de extinção de condomínio com alienação judicial de bens ajuizada porJOSE SILVERIO LINO BORGESem desfavor deMINELVINA NASCIMENTO MORAIS BORGES. Considerando que a ação de extinção de condomínio envolve direito real sobre bem imóvel (propriedade comum), e que a competência para tal ação é de natureza absoluta, do foro da situação da coisa, e que o artigo 47, § 1o, do CPC é expresso ao não excepcionar o litígio que versa sobre o direito de propriedade, julgo o processo extinto sem resolução do mérito quanto à extinção do condomínio do bem sito à MB 09, Condomínio Residencial Asa Branca, Rodovia BR 060, KM 15, Gama-DF, na forma do artigo 485, X, do CPC, ante a inviabilidade de cumulação de pedidos perante este juízo, dada a competência absoluta das Varas Cíveis do Gama para tal pedido. No mais, inexiste necessidade de dilação probatória (conforme já indicado em ID. 193978569), eis que a partilha dos bens já foi realizada em processo de divórcio (sendo a matéria tratada após o trânsito em julgado), assim como está abarcado pelo efeito preclusivo da coisa julgada as benfeitorias realizadas no imóvel até a sentença de divórcio (que, aliás, sequer foram discriminadas na reconvenção). Portanto,anote-se conclusão dos autos para sentença. Intimem-se.” Alega, em suma, que o imóvel objeto da lide resulta de cessão de direitos possessórios, o que afasta a natureza de direito real e, por conseguinte, a aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC. Por se tratar de relação jurídica de natureza obrigacional, e não real, a competência é relativa, que permite o julgamento da ação no foro de Samambaia, onde tramitam os demais pedidos conexos. Pontua, ainda, que o imóvel está localizado no Recanto das Emas/DF, e não no Gama/DF, como mencionado na r. decisão agravada. Argumenta que a confusão decorre da extensão da BR-060, que atravessa diversas regiões administrativas, mas a designação postal correta é Recanto das Emas. Acrescenta que a exclusão do imóvel da lide compromete a efetividade da prestação jurisdicional, fragmenta o litígio e impõe às partes a propositura de ação autônoma, com aumento de custos e risco de decisões conflitantes, em nítida afronta aos princípios da economia e celeridade processual. Destaca, ainda, que na mesma Circunscrição Judiciária tramitam pedidos idênticos, envolvendo bens indivisíveis, e já foram realizadas audiências frustradas, o que reforça a necessidade de apreciação conjunta. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada evitará danos irreparáveis ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de o imóvel localizado na MB-09, Condomínio Asa Branca, Rodovia BR-060, Km 15, ser reintegrado ao rol de bens objeto da ação de extinção de condomínio. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a competência da Vara Cível de Samambaia/DF e ordenado o prosseguimento da ação com a inclusão do referido imóvel no rol de bens a serem partilhados. Preparo comprovado - Id. 72884892. É o breve relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Em síntese, defende que, por se tratar de relação jurídica de natureza obrigacional, e não real, a competência é relativa, que permite o julgamento da ação no foro de Samambaia, onde tramitam os demais pedidos conexos. O Agravante tem razão. A ação de extinção de condomínio visa dissolver a copropriedade, permitindo que cada proprietário exerça o seu direito de forma individual sobre o bem, seja por meio da divisão física do imóvel, da adjudicação a um dos condôminos ou da venda judicial, com posterior divisão do valor. A ausência de registro do imóvel não impede a extinção do condomínio, mas pode dificultar a efetivação da divisão ou alienação. Quando se trata de imóvel sem matrícula registrada, como no caso, a ação de extinção de condomínio assume natureza obrigacional, pois versa sobre os direitos e deveres entre os condôminos, e não sobre a titularidade dominial. Portanto, a ausência de registro afasta a incidência das normas relativas aos direitos reais, conferindo à demanda caráter pessoal. Dessa forma, sendo a controvérsia de natureza pessoal, a competência territorial deve observar o disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente o domicílio do réu, afastando-se, portanto, a aplicação da regra do foro da situação da coisa prevista no artigo 47 (foro “rei sitae”) do mesmo diploma legal. Nesse sentido, mutatis mutandis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO PRINCIPAL FUNDADO EM DIREITO PESSOAL. ART. 47 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. PREVENÇÃO CONSTATADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 286, II, DO CPC/15. CABIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse e Danos Morais. 2. A lide não versa sobre relação de consumo, sendo inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 3. A demanda não se refere a direitos reais, sendo, portanto, inaplicável o art. 47, caput, do CPC/15, haja vista que o imóvel em questão foi negociado por meio de instrumento particular de cessão de direitos e inexiste nos autos registro imobiliário atribuindo, a qualquer das partes, a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel (CC, artigos 80, inciso I; 1.225; 1.227; 1.245; e 1.247, parágrafo único). 4. Também não se trata de ação possessória imobiliária, capaz de atrair a competência absoluta do local de situação da coisa (CPC/15, art. 47, § 2o), pois o pedido principal é de resolução do contrato de compra e venda, sendo a reintegração de posse, tão somente, uma decorrência lógica da eventual procedência do pleito de resolução contratual, que se fundamenta em direito pessoal. Precedentes o STJ e do TJDFT. 5. Constatada a prevenção do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, onde tramitou anteriormente ação idêntica extinta sem resolução de mérito, mostra-se correta a declinação da competência, de ofício, para o juízo prevento, com fulcro no art. 286, II, do CPC/15. 6. Reforça essa competência o fato de o instrumento particular de compra e venda, objeto do pedido de resolução contratual, possuir cláusula expressa elegendo o foro de Brasília para a solução de eventuais controvérsias, sendo tal pactuação plenamente válida, pois o Autor da demanda reside na Estrutural/DF, Região Administrativa compreendida na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. 7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o Suscitante. (Acórdão 1985694, 0745999-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DECENAL. CC, ART. 205. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. CPC, ART. 46. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A pretensão de elaborar substabelecimento de cessão de direitos de imóvel trata-se de obrigação de fazer, que, nos termos do CC, art. 205, possui prazo prescricional de dez anos. 3. Na hipótese de não se tratar de litígio envolvendo direito real imobiliário, mas de natureza pessoal, o feito deve tramitar no local de domicílio da parte ré (CPC, art. 46) 4. A obrigação de fazer que pretende o substabelecimento da cessão de direitos outorgada (procuração) pode ser realizada em qualquer cartório de notas. Desse modo, não se aplicam as mesmas disposições previstas aos Cartórios de Registro de Imóveis, pois a questão não envolve direito imobiliário, mas de natureza pessoal, o que não justifica a aplicação do CPC, art. 53, inciso III, alínea “d”. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943733, 0737958-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEMIMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃOPESSOAL.COMPETÊNCIARELATIVA. PRECEDENTES. 1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bemimóvelexsurge o caráterpessoaldos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos. 2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita adireitopessoal, acompetênciana hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ. 4. Conflito negativo decompetênciaconhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1314517, 07469376020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021). CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DEIMÓVEL. MATÉRIA DE NATUREZAPESSOAL.COMPETÊNCIATERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de alienação judicial de bemimóvelcomum, partilhado em razão de dissolução de união estável, não versa sobre a propriedade ou posse do bemimóvel, mas sim, sobre a dissolução do condomínio estabelecido entre as partes, ou seja, a matéria é de naturezapessoal. Assim, aplica-se o art. 47, § 1o, do CPC, que estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobredireitode propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Desse modo, acompetênciaé relativa e insuscetível de declinação de ofício. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1197850, 07108850220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019) Acrescento que a exclusão do bem da lide, além de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, acarreta fragmentação indevida do litígio, contrariando os princípios da economia e da celeridade processual. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a competência da 1a Vara Cível de Samambaia para processar a ação e, consequentemente, determinar a inclusão do imóvel situado na Rodovia BR 060, Km 15, Lote MB-09, Condomínio Asa Branca, ao rol de bens objeto da Ação de Extinção de Condomínio (Proc. no 0714892-68.2023.8.07.0009), em trâmite naquele Juízo. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora